Tribunal: STF
Processo: RHC 206847
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Aparecido de Andrade contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.353/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 158 do Código Penal (fls. 149-170, vol. 3).
    3. Em 4.9.2020, no julgamento das Apelações Criminais n. 0001166-78.2015.8.24.0008, interpostas pela defesa e pela acusação, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação, “para reconhecer na terceira fase da dosimetria a causa especial de aumento de pena prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal” e elevar “as reprimendas em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, restando definitivamente para cada um a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa” (fl. 44, vol. 5).
    Essa decisão transitou em julgado em 11.12.2020, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 616.353/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, não conhecido monocraticamente em 26.3.2021.
    5. Em 10.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. NULIDADES DAS PROVAS OBTIDAS EM CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DO CONJUNTO DE PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. A condenação do paciente decorreu do conjunto de provas colhidas no processo que não, exclusivamente, aquelas tidas por ilegais decorrentes do acesso ao celular apreendido, razão pela qual não há falar em absolvição e/ou de nulidade do processo.
    3. A alteração do entendimento quanto ao conjunto de provas que serviram como alicerce para a condenação do paciente, somente se faz possível com a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se faz possível na via do writ.
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, vol. 28).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “em que pese as r. decisões afirmarem que houve outras provas que ensejaram a condenação do Recorrente, percebe-se que as conversas presentes no celular apreendido foram consideradas como elementos para embasar a denúncia do Ministério Público, e, consequentemente, condená-lo” (fl. 4, vol. 35).
    Argumenta que “o acesso ao conteúdo armazenado no celular do Recorrente, sem autorização judicial, viola o dispositivo constitucional, que protege o sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, XII, da CF), ainda que em situação de flagrância” (fl. 5, vol. 35).
    Reafirma o “direito subjetivo do Paciente caso seja mantido o veredicto condenatório, que lhe seja aplicado o regime aberto, nos termos do artigos 33 e 59 do Código Penal, ou que seja substituída à pena privativa de direito por restritiva de direito, conforme preceitua os artigos 44, § 3º e 129, § 5 do CP” (fl. 97, e-doc. 6).
    Aponta “ilegalidade e inconstitucionalidade no acesso às provas que conduziram à condenação do recorrente” (fl. 7, vol. 35).
    Pede “a reforma do r. acórdão do e. STJ para, ainda que de ofício, reconhecer a ilicitude e inconstitucionalidade na coleta de provas nos celulares apreendidos, no momento da prisão em flagrante, e consequentemente, absolver o Recorrente” (fl. 7, vol. 35).
    O Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se pelo desprovimento do recurso (vol. 48). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (vol. 53):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. ILICITUDE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS QUE AUTORIZARAM A CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA (‘AN INDEPENDENT SOURCE’). DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA SUPOSTAMENTE ILÍCITA. FONTES INDEPENDENTES. DEVER DE INVESTIGAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 11.12.2020, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.278-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    9. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar a ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.
    10. O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC concluiu pela condenação do recorrente após a análise do conjunto probatório, especialmente os depoimentos e a prova documental dos autos:
    “Como dito, a materialidade do delito restou induvidosa, sendo necessário perquirir acerca da autoria e culpabilidade. 
    A vítima Clayton relatou, em ambas as fases que, após ter sofrido o roubo, foi deixado num ponto de táxi em Guaramirim, onde lhe devolveram a carteira e o telefone celular e que ficaram com o número de seu telefone pessoal para o qual começaram a fazer ligações ameaçadoras, requerendo o valor de R$ 5.000,00 para a devolução do veículo. 
    É fato que a vítima foi procurada por Jefferson Posso e somente depois disso, levou ao conhecimento da Autoridade Policial os acontecimentos até então sucedidos. Não se estranhe a conduta da vítima, como quer fazer a defesa, já que estava sofrendo ameaça contra si e sua família, sendo pressionada a não envolver a polícia. Tinha ela ciência de que os meliantes sabiam onde encontrá-la e poderiam de fato concretizar as ameaças. 
    Geandro Chiarelli, policial civil que participou ativamente das investigações da extorsão e da prisão dos envolvidos, em juízo, afirmou que foram procurados pela vítima Clayton que relatou que estava sendo extorquida por uma pessoa que tinha roubado seu veículo; que a vítima mostrou para os policiais civis ligações que recebeu e numa delas a pessoa dizia que se a vítima desse cinco mil reais para ele, ela iria reaver o veículo dela; os policiais chegaram a presenciar tais ligações porque a vítima colocou no viva voz e ouviram quando a referida pessoa disse: ‘Oh, aparece lá no terminal, mas vai sozinho. Mão aparece com Polícia a gente sabe onde você mora. Se não der certo o negócio e a polícia aparecer, a gente vai matar sua mulher.’ 
    Presenciadas as ligações, o Delegado de Polícia determinou que policiais civis acompanhassem a vítima ao local marcado para a negociação e assim fossem presos os meliantes. 
    O referido policial civil, ainda relatou que ficaram aguardando no local, onde estava determinada a entrega do dinheiro e do veículo. Observaram as motocicletas paradas numa distância aproximada de 50 metros do local, quando uma pessoa desembarcou, (Thiago) e seria essa pessoa que pegaria o dinheiro, enquanto os demais seguiram para aguardar mais à frente, onde acabaram sendo abordados. Indicou que foi ele quem fez a abordagem de Thiago dos Santos, autor do roubo e também da extorsão, logo depois dele exigir o dinheiro da vítima. 
    Com as prisões dos envolvidos, seus celulares foram apreendidos e através deles a polícia conseguiu esclarecer alguns detalhes. Segundo o relatório policial de fls. 40/43, os envolvidos estavam na posse de dois aparelhos celulares: um sansung de cor preta na posse de Rafael Aparecido de Andrade onde foram encontradas conversas mantidas entre ele e Rafael Espíndola Ramiro vulgo ‘Gordinho’ e/ou ‘Rafinha’, através do aplicativo ‘whatsapp’ onde ‘Rafinha, o informa das tratativas para a empreitada criminosa, combinando para que ele viesse com ‘Pombo’ (Thiago dos Santos) para Blumenau para apanharem o dinheiro. (vide fls. 42). 
    Rafael Aparecido de Andrade negou veementemente seu envolvimento os fatos ao ser interrogado em juízo. Muito embora tenha prestado declarações diversas na fase policial, não asseverou ter sido coagido ou torturado. Na fase inquisitiva havia afirmado que conhecia Rafael Espíndola Ramiro, inclusive que conversavam com frequência e que veio para Blumenau trazer Thiago para buscar o dinheiro e que vieram juntos Ana e Flávio. 
    Em juízo, disse que trouxe Thiago para Blumenau porque trabalha antigamente como moto-táxi e este o havia contratado para a corrida; que apenas traria Thiago até Blumenau e voltaria à Joinville sozinho; afirmou que Ana e Flávio não vieram os acompanhando; que não os conhecia anteriormente; que veio porque ao ser feita a ligação solicitando os serviços, ele era ‘o da vez’; que recebeu R$ 130,00 pela corrida encerrou seus esclarecimentos ao juízo respondendo à pergunta da defesa se conhecia alguém dos envolvidos nos fatos, afirmou que não. Contudo, como se vê, sua nova versão não encontra respaldo na prova amealhada, especialmente pelas mensagens encontradas em seu próprio celular, as quais dão a exata dimensão de que ele tinha total conhecimento da empreitada criminosa orquestrada por Rafael Espíndola Ramiro (vulgo ‘Gordinho’ ou ’Rafinha’) e, espontaneamente opinou dela fazer parte, ativamente, trazendo Thiago dos Santos, vulgo ‘Pombo’, de motocicleta - que aliás pertence a terceiro apesar de ter afirmado ser moto-taxista - para o resgate do fruto da ação delituosa. 
    Muito embora tenha a douta Defesa requerido o reconhecimento da participação de menor importância, tenho como inocorrente. O acusado Rafael Aparecido Andrade, foi contactado por Rafael Espíndola Ramiro, através do aplicativo ‘whatsapp’, onde inclusive marcaram encontro, onde planejaram a ação, ficando acertado, por fim, que Rafael Aparecido em conjunto com Thiago vieram à Blumenau para o resgate do fruto da extorsão. 
    Como se vê, ainda que não tenha praticado diretamente a ameaça para a obtenção da vantagem ilícita, participou ativamente da prática delituosa, tanto quanto os demais, cada qual desenvolvendo uma função para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância” (fls. 160-162, vol. 3).
    11. No julgamento das Apelações Criminais n. 0001166-78.2015.8.24.0008, ao analisar a nulidade alegada pelo recorrente e elevar a pena fixada pelo juízo de origem, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “Preliminarmente alegam a nulidade das provas obtidas no celular dos réus durante do flagrante e, consequentemente, requerem a absolvição do acusado Rafael Aparecido de Andrade, sob o fundamento de que o acesso ao dispositivo se deu sem autorização judicial.
      Contudo, o pleito não merece provimento. 
    De fato é dever dos agentes policiais preservar a segurança pública, ou seja, apurá-la. Em regra, é prescindível pedido do Ministério Público ou autorização judicial para tanto, exceto quando, por exemplo, for necessária a realização de interceptação telefônica, o que não é o caso dos autos. Além disso, oportuno ressaltar que a condenação dos apelantes deu-se com base em um conjunto de provas, sendo as mensagens contidas no aparelho celular, parte deste. (...)
    No local e horário impostos pelo acusado Rafael Espíndola, os réus Thiago e Rafael Aparecido foram de moto para receber o dinheiro da vítima, enquanto que Ana Paula e Flávio, responsáveis para transportar o dinheiro extorquido, foram para o mesmo local em outra motocicleta. 
    Nesse contexto, Infere-se do arcabouço probatório que o crime de Extorsão foi executado em união de esforços pelos réus Rafael Espíndola Ramiro, Thiago Santos, Rafael Aparecido Andrade, Ana Paula Estevão Santos e Flávio Augusto Barros. 
    Dessa maneira, imperiosa a reforma da pena dos réus para reconhecer na terceira fase da dosimetria a causa especial de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do Código Penal. Com relação aos réus Rafael Espíndola Ramiro, Rafael Aparecido de Andrade e Ana Paula Estevão Santos, na derradeira etapa, elevam-se as reprimendas em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, restando definitivamente para cada um a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa” (fls. 41-44, vol. 5).
    12. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “No presente caso, a decisão ora agravada entendeu pela impossibilidade de absolvição e/ou reconhecimento de nulidade do processo, posto que se constatou que a condenação do paciente decorreu do conjunto de provas colhidas no processo e não, exclusivamente, daquela considerada pela parte como ilegal, decorrente do acesso ao celular apreendido. 
    Ressalte-se que a parte recorrente simplesmente reitera os argumentos desenvolvidos na inicial do habeas corpus, não apresentando razões para infirmar a decisão ora questionada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sobretudo porque está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada” (fl. 2, vol. 29).
    Para rever as conclusões das instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente de inexistência de outros meios de prova, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu concluir pela sua condenação, o que é incabível. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 203.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A condenação imposta aos agravantes transitou em julgado em momento anterior à esta impetração. II É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a suposta falta de fundamentação e o alegado excesso de prazo de referida medida cautelar, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. IV Para o acolhimento da tese defensiva absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria , seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora